Tribunal: TRF3
Processo: 5026377-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
69/775)

5026377-24.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026377-24.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: CODEWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINA XAVIER MASTRODOMENICO - SP351623-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAOLA BORGES BITTENCOURT - SP396834-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. TEMA 1.067 DO STF. FATURAMENTO. CONCEITO AMPLO. SISTEMÁTICA DO CÁLCULO POR DENTRO. AMPARO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 69/STF. DISTINÇÃO DE REGIMES. ALTERAÇÕES LEI 12.973/14. DESINFLUÊNCIA.

I. Caso em exame

- Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu a liminar objetivando suspender a exigibilidade dos créditos tributários apurados com a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

II. Questão em discussão

- A controvérsia posta nos autos diz respeito à inclusão, em suas próprias bases de cálculo, da contribuição ao PIS – Programa de Integração Social e à COFINS – Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social.

III. Razões de decidir

- A Suprema Corte, no RE 1.233.096, submetido à sistemática da Repercussão Geral, reconheceu o caráter constitucional da referida controvérsia (Tema 1.067), estando a questão ainda pendente de julgamento. Contudo, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema, não há óbice para que se proceda ao julgamento do presente recurso.

- Nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as contribuições ao PIS e à COFINS, na sistemática não cumulativa, incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. Já na sistemática cumulativa, na forma estabelecida pela Lei 9.718/1998, a base de cálculo de tais contribuições corresponde ao faturamento, compreendendo, portanto, a receita bruta de que trata do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977.

- Integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta os valores recebidos pelas atividades que constituem objeto da pessoa jurídica, compreendendo, portanto, as receitas advindas dos preços obtidos nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pela empresa. Considerando que, na composição do montante recebido, está inserido o valor dos tributos incidentes nas aquisições anteriores e que foram repassados ao comprador ou tomador de serviços, evidencia-se que referida receita também inclui a parcela relativa às contribuições ao PIS e à COFINS. Nesse sentido: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004087-19.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/10/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023.

- A sistemática do “cálculo por dentro”, ou seja, aquela que ocorre quando um tributo tem a si mesmo na sua base de cálculo, já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, por ocasião do julgamento do RE 582.461 (tema 214/STF) e do RE 582.525 (tema 75/STF), submetidos à sistemática da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da referida sistemática em casos em que reconheceu, respectivamente, a constitucionalidade da inclusão do ICMS e CSLL, ambos em suas próprias bases. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade da sistemática do cálculo por dentro. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.784.866/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 29/5/2019.

- Sobre a específica discussão travada nos presentes autos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à afetação da controvérsia ao Tema 1.067 de Repercussão Geral, já havia firmado o entendimento no sentido de incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, salvo previsão legal em sentido contrário. Ainda, conforme compreensão manifestada pela Corte Superior de Justiça, a inclusão de tais contribuições, em suas próprias bases, está de acordo com os princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da capacidade contributiva (art. 145. §1o, da CF), especialmente porque “O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre o seu faturamento, conceito que, a priori, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária.” (REsp n. 1.826.542/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/11/2019.)

- No mais, não é possível aplicar o entendimento firmado no RE 574.706, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 69 do STF), pois, no precedente paradigmático em questão, a Corte Suprema balizou-se em fundamentos constitucionais e legais específicos que ensejaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em voto elucidativo de lavra do Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, esta Turma Julgadora firmou a compreensão de que o regime aplicável às contribuições ao PIS e à COFINS, quando submetidas ao regime não cumulativo (“base contra base”), é diverso daquele aplicável ao regime não cumulativo previsto na Constituição Federal para o ICMS (“imposto contra imposto”). A partir de tal premissa, extrai-se a conclusão de que, ao determinar a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de ICMS destacados em nota fiscal, a Corte Suprema, no precedente paradigmático em referência, considerou o fato de que a não-cumulatividade do ICMS se dá “imposto contra imposto”, razão pela qual o valor do tributo devido em cada elo da cadeia econômica é perfeitamente identificável e integralmente transferido ao Estado tributante, representando, na verdade, um ônus fiscal. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000722-24.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 06/10/2023, Intimação via sistema DATA: 09/10/2023).

- Registra-se, ainda, que as alterações promovidas pela Lei 12.973/2014, fruto da conversão da MP 676 de 11/11/2013, não exercem influência para alteração do resultado do julgamento, notadamente porque, conforme fundamentos acima expendidos, a sistemática do cálculo por dentro já encontrava amparo no arcabouço jurídico normativo e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, antes mesmo das alterações promovidas pela legislação em referência.

- Inexistindo fundamento constitucional e legal que ampare a pretensão recursal, deve ser mantida a inclusão do PIS e da COFINS sobre suas próprias bases de cálculo (cálculo por dentro), com base no entendimento consolidado sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Julgadora.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026377-24.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: CODEWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINA XAVIER MASTRODOMENICO - SP351623-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAOLA BORGES BITTENCOURT - SP396834-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CODEWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. em face de decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu a liminar objetivando suspender a exigibilidade dos créditos tributários apurados com a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

Alega a agravante, em síntese, que os valores de PIS e COFINS, que transitam de maneira provisória pelo seu patrimônio, são repassados à União à título de tributo, e, portanto, não devem integrar a base de cálculo das próprias contribuições por não integrar o conceito de receita, nos termos do que fora definido nos autos do RE 574.647, cuja ratio decidendi se aplica ao presente caso.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal, por não vislumbrar a presença de interesse que justifique sua intervenção nos autos, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

A controvérsia posta nos autos diz respeito à inclusão, em suas próprias bases de cálculo, da contribuição ao PIS – Programa de Integração Social e à COFINS – Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social.

A Suprema Corte, no RE 1.233.096, submetido à sistemática da Repercussão Geral, reconheceu o caráter constitucional da referida controvérsia (Tema 1.067), estando a questão ainda pendente de julgamento. Contudo, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema, não há óbice para que se proceda ao julgamento do presente recurso.

Nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as contribuições ao PIS e à COFINS, na sistemática não cumulativa, incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. Já na sistemática cumulativa, na forma estabelecida pela Lei 9.718/1998 (arts. 2o e 3o), a base de cálculo de tais contribuições corresponde ao faturamento, compreendendo, portanto, a receita bruta de que trata do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977.

Integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta os valores recebidos pelas atividades que constituem objeto da pessoa jurídica, compreendendo, portanto, as receitas advindas dos preços obtidos nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pela empresa. Considerando que, na composição do montante recebido, está inserido o valor dos tributos incidentes nas aquisições anteriores e que foram repassados ao comprador ou tomador de serviços, evidencia-se que referida receita também inclui a parcela relativa às contribuições ao PIS e à COFINS. Nesse sentido: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004087-19.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/10/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023

A sistemática do “cálculo por dentro”, ou seja, aquela que ocorre quando um tributo tem a si mesmo na sua base de cálculo, já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, por ocasião do julgamento do RE 582.461 (tema 214/STF) e do RE 582.525 (tema 75/STF), submetidos à sistemática da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da referida sistemática em casos em que reconheceu, respectivamente, a constitucionalidade da inclusão do ICMS e CSLL, ambos em suas próprias bases.

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade da sistemática do cálculo por dentro, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS/ST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. VENDA DE COMBUSTÍVEL A ASSOCIAÇÃO COMO CONSUMIDOR FINAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.454.184/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que, ainda que se adote a substituição tributária como forma de arrecadação de ICMS, é legal a sistemática do "cálculo por dentro".

3. No que tange à alegação da recorrente de que o produto seria destinado ao consumo e não à comercialização com fins econômicos, a Corte local entendeu: "Não é o que se infere da perícia, cujo laudo encontra-se juntado aos autos às fls. 231/241'. Em resposta a quesito formulado pela própria apelante, o Sr. Perito conclui que 'em diligência realizada junto à ANP constatou-se que a Liga Regional dos Taxistas, Fretistas e Transportadores de Passageiros e de Cargas em Geral não possuía no ano de 2002 autorização para Posto Revendedor de Combustíveis, bem como Posto de Abastecimento, conforme anexo XVI. Essa informação contradiz os documentos de fls. 71/74 apresentados pela Embargante ao qual declara que a adquirente (Liga Regional dos Taxistas Fretistas e Transportadores de Passageiros e de Cargas em Geral) possuía autorização para Posto de Abastecimento junto a ANP.' (grifo inexistente no original). Além disso, a perícia concluiu que a Associação "nunca possuiu frota veicular, sendo assim, não consumiu combustível adquirido e, além disso, com vase em declaração da Embargante, fls. 21/25 dos autos, ao qual declara que a adquirente (Liga Regional dos Taxistas Fretistas e Transportadores de Passageiros e de Cargas em Geral) comprava gasolina tipo C com o objetivo de propiciar o abastecimento do referido combustível a seus associados, pode-se concluir que o combustível adquirido era comercializado (conforme dispõe Ar. 4° da Portaria DNC n° 14/1996 - anexo XV), no mínimo, para seus membros associados."

Além disso, conforme bem asseverado em sentença, 'A caracterização do contribuinte do ICMS (ou de qualquer outro tributo) independe da sua efetiva inscrição na receita distrital como sujeito passivo do imposto. A afirmação referida decorre de uma obviedade, pois, a pensar de outro modo, deveria ser reconhecido que a sonegação de informação sobre operação tributada pelo contribuinte importaria no afastamento de sua condição de contribuinte.' Ressalte-se, ainda, que a Embargante/Apelante declarou venda ao consumidor final, o que não é verdade, pois a adquirente não possuía frota para consumo do combustível, sendo fácil perceber que era comercializado, no mínimo, para seus membros" (fls. 672-673, e-STJ).

Desse modo, inviável o acolhimento da reivindicação da recorrente em sentido contrário, em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.784.866/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 29/5/2019.) (Grifos acrescidos)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ICMS. DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE PRATICADA PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DO PRAZO. ARTIGO 173, I, DO CTN. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. "CÁLCULO POR DENTRO". LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto a alegada a decadência parcial da obrigação tributária a conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que ocorre pagamento antecipado a menor, havendo fraude, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Este Tribunal possui entendimento assente no sentido de que a aferição do preenchimento ou não dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência essa vedada nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. A tese relativa ao cerceamento de defesa por negativa de produção de provas não foi suscitada no recurso especial, caracterizando-se inovação recursal e tornando inviável a análise de matéria alegada apenas no âmbito de agravo interno.

4. A jurisprudência desta Corte assevera que o ICMS integra a sua própria base de cálculo, sendo, portanto, legal a sistemática do "cálculo por dentro" para aferição da base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, I, da LC n. 87/96.

5. Essa mesma regra aplica-se para o ICMS substituição tributária, pois ainda que não haja referência expressa quanto a inclusão do ICMS em sua base de cálculo na modalidade substituição, não se pode extrair desse fato interpretação diversa daquela prevista no artigo 13 da Lei Complementar 87/96, que ao estabelecer regra geral não foi excluída pelo artigo 8o da mesma lei (que regulamenta a substituição tributária).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.078.194/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017.) (Grifos acrescidos)

Sobre a específica discussão travada nos presentes autos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à afetação da controvérsia ao Tema 1.067 de Repercussão Geral, já havia firmado o entendimento no sentido de incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, salvo previsão legal em sentido contrário.

Elucidam esse entendimento, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DADO À MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO.

1. A recorrente pretende fazer prevalecer a tese fixada no RE 574.706. O acolhimento de tal linha de raciocínio exigiria determinar se o art. 1o da Lei 10.637/2002 e o art. 1o da Lei 10.833/2003, ao definirem o conceito de faturamento, incluindo neste todas as receitas da empresa, estariam de acordo com o art. 195, I, b, da Constituição Federal, tarefa que compete, em princípio, ao Supremo Tribunal Federal.

2. A matéria referente à inconstitucionalidade da cobrança efetuada nos moldes do art. 2o da Lei 12.973/2014, bem como a aplicação analógica do Tema 69/STF são de cunho eminentemente constitucional, de forma que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça analisá-las sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. A jurisprudência do STJ foi pacificada, no âmbito da Primeira Seção, no sentido da incidência, salvo previsão expressa em legislação específica, do PIS e da Cofins sobre sua própria base de cálculo. (REsp 1.144.469/PR, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 2.12.2016).

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quando declara que "descabe aplicar-se a analogia em matéria tributária", e que "não é possível estender a orientação do Supremo Tribunal Federal referente à questão", razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.825.675/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PIS-PASEP E COFINS SOBRE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. LEGÍTIMA INCIDÊNCIA. TEMA DEBATIDO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. Destaco que as alegadas ofensas a dispositivos constitucionais não são atribuição do STJ, sendo a sua apreciação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme se abstrai dos arts. 102 e 105 da CF.

2. A Primeira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que é permitida a inclusão de PIS e Cofins em suas próprias bases de cálculo. É plenamente legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário. Precedente: REsp 1.144.469/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/12/2016.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.817.031/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)

Ainda, conforme compreensão manifestada pela Corte Superior de Justiça, a inclusão de tais contribuições, em suas próprias bases, está de acordo com os princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da capacidade contributiva (art. 145. §1o, da CF), especialmente porque “O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre o seu faturamento, conceito que, a priori, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária.” (REsp n. 1.826.542/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/11/2019.)

No mais, não é possível aplicar o entendimento firmado no RE 574.706, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 69 do STF), pois, no precedente paradigmático em questão, a Corte Suprema balizou-se em fundamentos constitucionais e legais específicos que ensejaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Em voto elucidativo de lavra do Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, esta Turma Julgadora firmou a compreensão de que o regime aplicável às contribuições ao PIS e à COFINS, quando submetidas ao regime não cumulativo (“base contra base”), é diverso daquele aplicável ao regime não cumulativo previsto na Constituição Federal para o ICMS (“imposto contra imposto”).

A partir de tal premissa, extrai-se a conclusão de que, ao determinar a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de ICMS destacados em nota fiscal, a Corte Suprema, no precedente paradigmático em referência, considerou o fato de que a não-cumulatividade do ICMS se dá “imposto contra imposto”, razão pela qual o valor do tributo devido em cada elo da cadeia econômica é perfeitamente identificável e integralmente transferido ao Estado tributante, representando, na verdade, um ônus fiscal.

Veja-se ementa do voto em referência:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO (TEMA 1.067/STF). LEGITIMIDADE. TRIBUTAÇÃO POR DENTRO. NÃO-CUMULATIVIDADE. OPERACIONALIZAÇÃO PELO MÉTODO BASE CONTRA BASE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Discute-se a inclusão, em suas próprias bases de cálculo, da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Ressalta-se que o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral à controvérsia relativa à “inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo” (Tema de Repercussão Geral n.o 1.067– RE n.o 1.233.096), ainda pendente de julgamento.

2. A despeito de eventuais discrepâncias com conceitos empresariais e contábeis, é fato que até a EC n.° 20/98, para fins tributários, fixou-se uma sinomínia entre “faturamento” e a “receita bruta” oriunda das atividades empresariais. Com a inclusão no texto constitucional da hipótese de incidência “receita” ou “faturamento”, revela-se importante a distinção dos conceitos. Enquanto receita é gênero, que abrange todos os valores recebidos pela pessoa jurídica, que incorporam sua esfera patrimonial, independentemente de sua natureza (operacional ou não operacional); faturamento é espécie, que comporta tão somente as receitas operacionais, isto é, provenientes das atividades empresariais da pessoa jurídica. Se, de fato, sempre houve uma imprecisão técnica na redação legislativa sobre o que é “faturamento”, agora repetida quanto ao que é “receita”, tal jamais foi empecilho para ser considerada a exigibilidade das exações cujos fatos geradores ou bases de cálculo fossem fundadas nesses elementos, desde que respeitados os princípios constitucionais e tributários, mormente o da legalidade. À medida que a EC n.° 20/98 permite a incidência de contribuições sociais para financiamento da seguridade social sobre “receita” ou faturamento”, basta à legislação infraconstitucional definir o fato gerador do tributo e respectiva base de cálculo como “receita” ou “faturamento”, tomados em sua conceituação obtida do direito privado..

3. As empresas tributadas pelo regime da Lei n.° 9.718/98 têm como fato gerador e base de cálculo do PIS e COFINS seu faturamento, entendido na qualidade de espécie de receita, cuja ordem é operacional. Já as empresas tributadas pelo regime das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03 têm como fato gerador e base de cálculo a totalidade de suas receitas e não apenas aquelas consideradas “faturamento”; independentemente de constar no texto destas normas que o fato gerador “é o faturamento mensal” e a base de cálculo “é o valor do faturamento”, a definição apresentada para faturamento (o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendida a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela empresa) é incontestavelmente a do gênero “receita”, que é absolutamente compatível com a EC n.° 20/98.

4. Independentemente da tributação se dar com base na receita ou no faturamento, haja vista que ambas abarcam as receitas operacionais, a questão controvertida recai justamente sobre a técnica de tributação adotada que se dá “por dentro”, isto é, o tributo incide sobre sua própria base de cálculo, posto que, inexoravelmente, encontra-se incluso na formação do preço.

5. Verifica-se que não há novidade na matéria e há muito se vê sedimentado entendimento das Cortes superiores quanto à constitucionalidade da previsão legal da tributação “por dentro”. Quando inexistente vedação constitucional à sistemática de tributação “por dentro”, a sua previsão legal se revela legítima, porquanto oriunda da competência própria do Poder Legislativo, não cabendo o Judiciário se arvorar na posição de legislador positivo para modificar o sistema tributário adotado, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. A própria Corte Suprema reafirmou tal entendimento no julgamento dos Temas de Repercussão Geral n.o 75 (RE n.o 582.525) e 214 (RE n.o 582.461).

6. A questão não traz similitude com aquela decidida no Tema de Repercussão Geral n.o 69 (RE n.o 574.706), em que fixada tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, uma vez que se tratam de situações jurídicas distintas.

7. Diversamente da não-cumulatividade prevista constitucionalmente em relação ao ICMS e ao IPI, aquela aplicável às contribuições ao PIS e COFINS depende de previsão legal e pode beneficiar distintos setores da atividade econômica, conforme disposto no § 12 do artigo 195 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n.o 42/03. Não se trata, portanto, de um direito individual do contribuinte de somente pagar o tributo se observada a não-cumulatividade, na medida em que o dispositivo constitucional apenas conferiu ao legislador a faculdade de instituir a não-cumulatividade, podendo, inclusive, adotar como critério diferenciador o setor da atividade econômica atingido, sem que isso implique em ofensa à isonomia. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 756 (RE n.o 841.979), firmou tese no sentido de que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”.

8. A não-cumulatividade visa ao controle da tributação que ocorre de forma sucessiva (“em cascata”) na cadeia econômica, a fim de desonerá-la. Dentre os métodos de operacionalização da não-cumulatividade destaco para a solução do caso concreto: (i) “imposto contra imposto” (tax on tax), em que se subtrai o tributo suportado na entrada, cujo valor do crédito vem destacado no próprio documento fiscal, do montante devido na saída; e ,(ii) “base contra base” (basis on basis), em que os custos ou despesas são contrapostos ao valor de receitas, sendo deduzido da base de cálculo aquilo que autorizado por lei, de sorte que não há, necessariamente, uma subtração do que incidiu efetivamente na operação anterior.

9. O regime não-cumulativo previsto na Carta para o ICMS se manifesta por meio de compensação “do que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal” (artigo 155, § 2o, I), isto é, o ICMS adota a técnica “imposto contra imposto”. Quando submetidas ao regime não-cumulativo, a apuração das contribuições ao PIS e COFINS adotam a técnica “base contra base”, pois, na forma dos artigos 3o das Leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003, sobre o valor de determinados custos ou despesas é aplicada uma alíquota e este crédito financeiro é descontando do valor calculado pela aplicação de uma alíquota sobre a base de cálculo. Ao determinar a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de ICMS destacados em nota fiscal, a Corte Suprema observou, justamente, que a operacionalização da não-cumulatividade do ICMS se dá “imposto contra imposto”, de sorte que o valor do tributo devido em cada elo da cadeia econômica é perfeitamente identificável e integralmente transferido ao Estado tributante, de sorte que tal receita, na verdade, representa ônus fiscal.

10. Inexistentes óbices constitucionais à incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre suas próprias bases de cálculo, tem-se legítima a tributação na forma legalmente prevista. Precedentes.

11. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000722-24.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 06/10/2023, Intimação via sistema DATA: 09/10/2023) (Grifos acrescidos)

Registra-se, ainda, que as alterações promovidas pela Lei 12.973/2014, fruto da conversão da MP 676 de 11/11/2013, não exercem influência para alteração do resultado do julgamento, notadamente porque, conforme fundamentos acima expendidos, a sistemática do cálculo por dentro já encontrava amparo no arcabouço jurídico normativo e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, antes mesmo das alterações promovidas pela legislação em referência.

Assim, inexistindo fundamento constitucional e legal que ampare a pretensão recursal, deve ser mantida a inclusão do PIS e da COFINS sobre suas próprias bases de cálculo (cálculo por dentro), com base no entendimento consolidado sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Julgadora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. TEMA 1.067 DO STF. FATURAMENTO. CONCEITO AMPLO. SISTEMÁTICA DO CÁLCULO POR DENTRO. AMPARO EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 69/STF. DISTINÇÃO DE REGIMES. ALTERAÇÕES LEI 12.973/14. DESINFLUÊNCIA.

I. Caso em exame

- Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu a liminar objetivando suspender a exigibilidade dos créditos tributários apurados com a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

II. Questão em discussão

- A controvérsia posta nos autos diz respeito à inclusão, em suas próprias bases de cálculo, da contribuição ao PIS – Programa de Integração Social e à COFINS – Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social.

III. Razões de decidir

- A Suprema Corte, no RE 1.233.096, submetido à sistemática da Repercussão Geral, reconheceu o caráter constitucional da referida controvérsia (Tema 1.067), estando a questão ainda pendente de julgamento. Contudo, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema, não há óbice para que se proceda ao julgamento do presente recurso.

- Nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as contribuições ao PIS e à COFINS, na sistemática não cumulativa, incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. Já na sistemática cumulativa, na forma estabelecida pela Lei 9.718/1998, a base de cálculo de tais contribuições corresponde ao faturamento, compreendendo, portanto, a receita bruta de que trata do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977.

- Integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta os valores recebidos pelas atividades que constituem objeto da pessoa jurídica, compreendendo, portanto, as receitas advindas dos preços obtidos nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pela empresa. Considerando que, na composição do montante recebido, está inserido o valor dos tributos incidentes nas aquisições anteriores e que foram repassados ao comprador ou tomador de serviços, evidencia-se que referida receita também inclui a parcela relativa às contribuições ao PIS e à COFINS. Nesse sentido: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004087-19.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/10/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023.

- A sistemática do “cálculo por dentro”, ou seja, aquela que ocorre quando um tributo tem a si mesmo na sua base de cálculo, já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, por ocasião do julgamento do RE 582.461 (tema 214/STF) e do RE 582.525 (tema 75/STF), submetidos à sistemática da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da referida sistemática em casos em que reconheceu, respectivamente, a constitucionalidade da inclusão do ICMS e CSLL, ambos em suas próprias bases. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade da sistemática do cálculo por dentro. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.784.866/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 29/5/2019.

- Sobre a específica discussão travada nos presentes autos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à afetação da controvérsia ao Tema 1.067 de Repercussão Geral, já havia firmado o entendimento no sentido de incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, salvo previsão legal em sentido contrário. Ainda, conforme compreensão manifestada pela Corte Superior de Justiça, a inclusão de tais contribuições, em suas próprias bases, está de acordo com os princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da capacidade contributiva (art. 145. §1o, da CF), especialmente porque “O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre o seu faturamento, conceito que, a priori, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária.” (REsp n. 1.826.542/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/11/2019.)

- No mais, não é possível aplicar o entendimento firmado no RE 574.706, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 69 do STF), pois, no precedente paradigmático em questão, a Corte Suprema balizou-se em fundamentos constitucionais e legais específicos que ensejaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em voto elucidativo de lavra do Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, esta Turma Julgadora firmou a compreensão de que o regime aplicável às contribuições ao PIS e à COFINS, quando submetidas ao regime não cumulativo (“base contra base”), é diverso daquele aplicável ao regime não cumulativo previsto na Constituição Federal para o ICMS (“imposto contra imposto”). A partir de tal premissa, extrai-se a conclusão de que, ao determinar a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de ICMS destacados em nota fiscal, a Corte Suprema, no precedente paradigmático em referência, considerou o fato de que a não-cumulatividade do ICMS se dá “imposto contra imposto”, razão pela qual o valor do tributo devido em cada elo da cadeia econômica é perfeitamente identificável e integralmente transferido ao Estado tributante, representando, na verdade, um ônus fiscal. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000722-24.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 06/10/2023, Intimação via sistema DATA: 09/10/2023).

- Registra-se, ainda, que as alterações promovidas pela Lei 12.973/2014, fruto da conversão da MP 676 de 11/11/2013, não exercem influência para alteração do resultado do julgamento, notadamente porque, conforme fundamentos acima expendidos, a sistemática do cálculo por dentro já encontrava amparo no arcabouço jurídico normativo e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, antes mesmo das alterações promovidas pela legislação em referência.

- Inexistindo fundamento constitucional e legal que ampare a pretensão recursal, deve ser mantida a inclusão do PIS e da COFINS sobre suas próprias bases de cálculo (cálculo por dentro), com base no entendimento consolidado sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Julgadora.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão